Tribunal: TJDFT
Processo: 0042981-33.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0042981-33.2014.8.07.0018 APELANTE: ABDIAS FRANCISCO FERREIRA, ADAO BATISTA DIAS, ADAO MARCELINO DIONISIO, ADAO SOARES DA FONSECA, ADEMAR BARBOSA DE SA, ADERCIO ANTONIO RICARDO, ADGAR BATISTA BEZERRA, ADILSON DE PAULA PEREIRA, AFONSO PEREIRA NETO APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário (ID 14694472, p. 192/196), situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso (ID 14694472). Por sua vez, o STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do regime disciplinador dos repetitivos, tendo em vista o decidido no AI 843.753 (Tema 418) (ID 17713678). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Isso porque, no caso concreto, a discussão gira em torno da possibilidade de compensação entre o reajuste de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) e os acréscimos salariais posteriores à Lei Distrital 38/1989 concedidos aos servidores do Distrito Federal; ao passo que o repetitivo estabilizou entendimento quanto à compensação do reajuste de 28,86% sobre a RAV com as reposições salariais posteriores ao reajustamento concedido pelas Leis 8.622/1993 e 8.627/1993. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 418. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019